Tribunal: TJPA
Processo: 0003282-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003282-64.2014.8.14.0301

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

APELADO: FABIO JONATAS REIS DE SOUSA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO REGULAR PREVISTO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 727,60 referente à fatura de maio de 2013 da unidade consumidora n.º 104321976 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A concessionária sustentou a legalidade da cobrança, a inexistência de falha na prestação do serviço e a desnecessidade de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou relatório técnico, pugnando pela reforma da decisão ou pela minoração do quantum indenizatório. O acórdão do agravo interno, contudo, apresentou erro material ao tratar de matéria alheia ao processo, motivo pelo qual foram opostos embargos de declaração para corrigir o equívoco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança da fatura de R$ 727,60 pela concessionária, sem comprovação de procedimento regular previsto pela Resolução ANEEL nº 414/2010, é legítima; (ii) verificar se está configurado o dano moral decorrente da cobrança indevida com ameaça de interrupção do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo lavratura do TOI e comunicação formal ao consumidor, para legitimar cobrança de consumo não registrado ou diferenças relevantes de leitura, sob pena de violar o contraditório e a boa-fé objetiva.

A alegação da concessionária de que a cobrança decorreu apenas de erro de leitura não afasta a necessidade de comprovação documental do procedimento regular e da comunicação adequada ao consumidor, conforme arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA.

A ausência de documentos que demonstrem a retificação regular e a ciência do consumidor acarreta a presunção de abusividade da cobrança, tornando-a ilegítima.

A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, acompanhada de ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial, caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com precedentes em casos análogos, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de débito por concessionária de energia elétrica, sem observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, é ilegítima e caracteriza cobrança abusiva. 2. A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, acompanhada de ameaça de corte do fornecimento, configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 6º, III e VIII, 14, § 1º, e 42; CPC/2015, arts. 1.022, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018; TJ-GO, Apelação Cível nº 0011754-05.2019.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 02/02/2021; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000307-25.2022.8.17.2720, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 27/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 752.030/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração e Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., figurando como agravado FÁBIO JONATAS REIS DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão embargado, e, no mérito, conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, [data da assinatura eletrônica].

[assinatura digital do relator]
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (anteriormente CELPA) contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Belém, que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por FÁBIO JONATAS REIS DE SOUSA, declarando a inexistência da cobrança de R$ 727,60 referente à unidade consumidora n.º 104321976 (fatura de maio de 2013) e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A sentença foi mantida por decisão monocrática deste Relator, que negou provimento à apelação (Id 22619243), ensejando a interposição de agravo interno pela recorrente (Id 23166602).

Em suas razões, a agravante sustentou, em síntese:
(i) inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço;
(ii) legalidade das cobranças por se tratarem de faturas regulares de consumo;
(iii) desnecessidade de termo de ocorrência e inspeção (TOI) ou relatório técnico, por não se tratar de consumo não registrado (CNR), mas de erro de leitura;
(iv) ausência de dano moral ou prova do abalo extrapatrimonial;
(v) eventual necessidade de minoração do quantum indenizatório.

O agravo interno foi objeto de contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, em nome do agravado, sustentando:
(i) a regularidade e fundamentação da decisão agravada;
(ii) a responsabilidade objetiva da concessionária pelo serviço essencial prestado;
(iii) a configuração do dano moral in re ipsa diante da cobrança indevida e ameaça de corte de energia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ao julgamento do agravo interno, foi proferido acórdão que, entretanto, apresentou voto condutor tratando de matéria estranha aos autos — agravo de instrumento em ação de busca e apreensão relativa a contrato de alienação fiduciária de tratores e implementos agrícolas, com discussão sobre a essencialidade dos bens e aplicação do Decreto-Lei n.º 911/69.

Em face desse erro material, a parte recorrente opôs embargos de declaração, alegando que o voto e a ementa do acórdão não guardam qualquer relação com a controvérsia discutida no presente processo, o qual trata de relação de consumo entre concessionária de energia elétrica e consumidor final, envolvendo cobrança de fatura residencial e indenização por dano moral.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos processuais previstos nos arts. 1.022, I e II, do CPC/2015, pois visam sanar evidente erro material no voto condutor do acórdão anteriormente proferido, que tratou de matéria alheia ao objeto dos autos. Assim, conheço dos embargos.

2. Mérito

Analisando detidamente os autos, verifico que a presente demanda versa sobre ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor contra a concessionária de energia elétrica, objetivando a declaração de inexigibilidade de fatura de R$ 727,60 (maio/2013) e a indenização por danos morais, sendo incontroverso que a decisão agravada manteve sentença de procedência com condenação da apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Constata-se que, no acórdão embargado (Id 26094765), houve erro material, pois o voto e a ementa trataram de agravo de instrumento relacionado a contrato de alienação fiduciária, discussão que não guarda qualquer pertinência com o objeto da presente ação, inadvertidamente incluídos no Sistema PJE – 2º Grau, no Plenário Virtual.

O agravo interno foi interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inconformada com a decisão monocrática deste Relator (Id 22619243), que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito discutido e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A recorrente sustenta, em síntese:
(i) a legalidade das faturas cobradas, alegando que se tratariam de leituras regulares e não de consumo não registrado (CNR);
(ii) inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pois o lançamento das faturas teria sido feito com base em consumo efetivo;
(iii) a desnecessidade de lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou do Relatório de Avaliação Técnica, pois não se trataria de apuração de fraude ou irregularidade, mas apenas de cobrança de consumo ordinário;
(iv) a ausência de dano moral, ou ao menos a desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

Pois bem. É incontroverso que a demanda teve origem na cobrança da fatura de maio de 2013, no valor de R$ 727,60, relativa à unidade consumidora n.º 104321976, pertencente ao autor recorrido, que questionou judicialmente a cobrança por entender que seria indevida.

O juízo de origem reconheceu que a concessionária não apresentou prova de cumprimento do procedimento administrativo disciplinado pela Resolução ANEEL n.º 414/2010, tampouco documentos que demonstrassem a realização do TOI ou relatório técnico, elementos essenciais para a validade da cobrança de valores a título de consumo não registrado ou diferenças de consumo.

A alegação da agravante de que as faturas decorreram apenas de erro de leitura não elide a necessidade de demonstrar que eventual retificação foi precedida de procedimento regular, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor, nos moldes dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL 414/2010 e das teses fixadas no IRDR nº 04 deste Tribunal (TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018), que determinaram:

“Nas demandas relativas a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Veja-se que o TOI é previsto no artigo 129, inciso I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo o Termo de Ocorrência de Irregularidade, sendo um instrumento válido se obedecer a todo o procedimento previsto em lei. O consumidor tem que receber uma cópia do TOI, conforme os parágrafos 2º e 3º, do artigo e ter um prazo para apresentar sua defesa. Ele pode ser uma acusação da empresa por desvio de energia ou até um erro na medição da residência do consumidor, onde este esteja gastando mais do que está sendo cobrado.

Ressalte-se que, ainda que a cobrança se desse sob o fundamento de ajuste de leitura, a jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais retificações que resultem em cobranças adicionais relevantes ao consumidor devem ser acompanhadas de prévia comunicação formal, fundamentação clara e possibilidade de manifestação do usuário, sob pena de configurar violação aos princípios do contraditório e da boa-fé objetiva, aplicáveis às relações de consumo (CDC, arts. 4º, III, e 6º, III).

No presente caso, a ausência de demonstração documental da comunicação adequada e do procedimento previsto em norma regulatória gera presunção de abusividade da cobrança, sendo irrelevante o argumento da agravante de que se trataria de mero erro de leitura sanado, já que não foi apresentado qualquer documento que atestasse a retificação acompanhada da anuência do consumidor ou de oportunidade para impugnação administrativa.

Assim, resta clara a ilegalidade cometida pela empresa ré.

No que tange ao
pedido de afastamento do dever de indenizar
, observo que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a cobrança indevida de débito de energia elétrica, acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento — serviço essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana —, configura, por si só, dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psicológico ou patrimonial, pois o constrangimento é presumido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APLICAÇÃO CDC. AFASTAMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, vez que caracterizada a relação de consumo entre o apelado/J. R. DE M. e a Apelante / ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS S.A., prevendo o CDC a responsabilidade objetiva em caso de falha na prestação do serviço (art. 14, § 1º e 22). 2. Tendo em consideração a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe à concessionária de energia provar a regularidade do funcionamento do medidor, a higidez da leitura de consumo, bem como a questionada fuga tendo em vista a hipossuficiência técnica do consumidor/apelado, incapaz de fazer prova acerca do fator desencadeante do aumento exponencial do consumo aferido, necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, motivo pelo qual não merece acolhimento à tese defensiva. 3 . Malgrado tal inversão, não se vê no processo qualquer prova constituída pela apelante a fim de demonstrar a procedência da cobrança, não se desincumbindo de comprovar a alegação de erro da apelada, quanto à exorbitância da fatura referente aos meses de maio a julho de 2018, com valores muito superiores à média de consumo que, usualmente, era de R$ 80,98 (oitenta reais e noventa e oito centavos), conforme preleciona o art. 373, II, do CPC. Outrossim, a apelante suscita a possibilidade de haver a fuga de energia após o ponto de entrega. Entretanto, também deixou de produzir de provas capazes de comprovar a suposta culpa exclusiva do consumidor, ou seja, não desincumbiu do ônus probatório que lhe recai . 4. Em relação aos danos morais, uma vez comprovado o ato ilícito, consubstanciado na má prestação de serviço pela requerida/recorrente e indevida cobrança feita pela concessionária, imperioso reconhecer o seu dever de indenizar, pois aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, inteligência do artigo 186 do Código Civil. 5. Conforme o art . 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 00117540520198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021)

Ementa: Direito do consumidor e regulatório. Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Apuração unilateral de irregularidade em medidor de energia elétrica. Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ausência de comprovação idônea. Débito desconstituído. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 36.812,25, decorrente de consumo estimado com base em suposta irregularidade no medidor de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança unilateral de consumo estimado pela concessionária, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. III. Razões de decidir 3. As concessionárias de energia devem observar os procedimentos previstos pela ANEEL para a apuração de irregularidades, incluindo o contraditório, a perícia técnica e o registro adequado das constatações. 4. No caso concreto, a concessionária não comprovou a realização de perícia técnica no medidor ou apresentou elementos concretos que sustentassem a alteração de consumo alegada. 5. A jurisprudência pacífica do TJPE impede a cobrança unilateral de consumo estimado, por afronta ao contraditório e à boa-fé contratual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação. Tese de julgamento: "É ilegal a cobrança de débito apurado unilateralmente por concessionária de energia elétrica com base em estimativa de consumo, sem observância das normas da ANEEL e sem comprovação idônea de irregularidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, 6º, VIII, 22, 47 e 51, IV e XV; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129 e 130. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - AGV: 3820313 PE, Relator.: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso nº. 0000307-25.2022 .8.17.2720, em que figuram as partes acima nominadas, acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, tudo em conformidade com os votos e o relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, data da assinatura eletrônica. DES. JOSÉ SEVERINO BARBOSA RELATOR

(TJ-PE - Apelação Cível: 00003072520228172720, Relator: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/02/2025, Gabinete do Des. José Severino Barbosa (1ª TCRC))

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA IRREGULARIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONARIA – COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de débitos antigos, seja ele apurado, ou não, por meio de fraude, deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança; caso contrário, caracteriza-se infringência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (STJ AgRg no AREsp 752030/RJ). Ao se efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida, interrupção de energia elétrica e ou de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral (TJ MT Ap 23972/2015). O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010186-18.2019 .8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), entendo que se mostra adequado, pois obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a média de valores fixados em casos análogos julgados por esta Corte.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Portugal Comércio de Produtos Descartáveis Ltda. contra decisão monocrática que conheceu da Apelação e lhe deu parcial provimento, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 para R$5 .000,00, mantendo os demais termos da sentença. A Agravante sustenta que permaneceu com seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por seis anos, sofrendo prejuízos irreparáveis, e requer a manutenção do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na decisão monocrática deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta da Agravada e o período prolongado de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento indevido da parte lesada.

A decisão monocrática seguiu jurisprudência consolidada desta Corte e de outros tribunais, fixando o valor dos danos morais em R$5.000,00, montante compatível com casos análogos.

A Agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O quantum indenizatório por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

O valor de R$5.000,00 a título de danos morais está alinhado à jurisprudência em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, Apelação Cível nº 0000810-56.2015.8.14 .0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 29.03 .2022.

TJ-RJ, Apelação nº 0018656-44.2017.8 .19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível, julgado em 12 .05.2021.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1021826-14.2019 .8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado, julgado em 21.01.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00367602920158140301 27151034, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, diante da ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, revela-se imperioso o desprovimento do agravo interno, mantendo-se hígida a decisão agravada.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de ACOLHER os embargos de declaração para sanar o erro material no acórdão embargado, e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença de procedência parcial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 29/07/2025